Tribunal: TJDFT
Processo: 0705223-03.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM DANOS MORAIS. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE. QUANTIA ANTECIPADA PELO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez que a Autora é destinatária final dos produtos e serviços ofertados pela pessoa jurídica Ré mediante lucro.
2. Em razão da teoria da aparência e do artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor, a fornecedora de produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos, inclusive aqueles que, diante das circunstâncias do caso concreto, aparentam estar habilitados a negociar produtos ou serviços.
3. No caso em questão, há de ser reconhecida a aplicação da teoria da aparência, pois a pessoa com quem a consumidora de boa-fé negociou é, ao que tudo indica, irmã do titular da pessoa jurídica Ré e, conforme consta dos autos, ela já havia trabalhado para a empresa, sem ser especificado quando houve o rompimento do vínculo. Assim, verificada a responsabilidade da fornecedora, o artigo 35, inciso III, do CDC prevê a possibilidade de o consumidor ser restituído de quantia eventualmente antecipada pela oferta de mercadoria.
4. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos, que não ultrapassa o limite do dissabor ou do aborrecimento, sendo insuficiente para ensejar reparação por danos morais.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.